Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Processo : 0723624-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de decisão. Em contrarrazões (id. 62002879), foi noticiado o falecimento do exequente, aqui agravado. No id. 62002883, foi peticionada a habilitação das sucessoras. Do cotejo do autos na origem, constata-se ordem de suspensão do cumprimento provisório de decisão até que seja proferida decisão sobre a habilitação dos herdeiros nos autos principais (obrigação de fazer no 0709971-03.2022.8.07.0009), nos termos do art. 689 do CPC. Nesse quadro, recomendável a suspensão deste feito para aguardar o pronunciamento do juízo singular. Com efeito, embora não possua caráter obrigatório, o sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ: AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021. No caso, é inegável que eventual indeferimento do pleito de habilitação das sucessoras na obrigação de fazer repercutirá no prosseguimento deste recurso, uma vez que tal ação originou o cumprimento provisório de decisão em que proferido o ato nesta sede combatido. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a final decisão do juízo originário, haja vista a prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Oportunamente, certificado pela Secretaria acerca da decisão sobre a habilitação das sucessoras nos autos 0709971-03.2022.8.07.0009, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator